Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAGEM DE EMPRESA AÉREA - DEVOLUÇÃO DE MILHAS EXPIRADAS AO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 5063126), o autor reitera os pedidos de devolução de 226 mil milhas do programa de milhagem da ré, com validade de 1 ano e de reparação extrapatrimonial no valor de R$ 8.000,00. Em sua inicial, narra ter emitido bilhetes aéreos em 30/11/2020, pelo valor de 226 mil milhas, a reserva teve de ser cancelada por problemas no pagamento das taxas de embarque. No entanto, a ré devolveu as milhas já expiradas, conforme comprova seu extrato do programa de milhagem. Afirma ter contatado a ré e esta alegou ter creditado as milhas expiradas em 07/1/2021, com validade até 30/11/2021, todavia não consta o aludido crédito no extrato da conta do consumidor.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
3. Consta do extrato de programa de milhagem juntado pelo consumidor (o qual está em ordem crescente de data, com o montante final da conta após cada operação) que, em 30/11/2020, foram realizados 2 (dois) débitos no valor de 226 mil milhas, os quais, no mesmo dia, foram estornados. Todavia, há um terceiro débito, na mesma data, no montante de 226 mil milhas, sob a rubrica de milhas expiradas. No mesmo extrato, não há qualquer outro crédito/reembolso desse montante nos meses subsequentes, tampouco em 07/01/2021 como alega a ré (ID 56063053 - Pág. 1).
4. Quanto à tela sistêmica acostada pela empresa aérea ré, na qual consta a suposta devolução de milhas com validade estendida em 07/01/2021 (segunda tabela da pág. 4 de ID 56063116), não é possível aceitá-la como prova. Isso porque os dados inseridos na tabela apresentada estão em ordem de data decrescente quanto ao crédito de milhas na conta do autor, ou seja, nas linhas superiores estão as operações de crédito mais recentes e nas inferiores as mais antigas, cuja data mais antiga é 04/11/2019. Entretanto, de modo singular, a última linha da tabela, a qual se encontra, inclusive, com cor diversa, refere-se ao crédito das milhas expiradas com nova data de validade e está fora da ordem de datas da tabela, porquanto indica a data de 07/01/2021 abaixo do crédito mais antigo de 04/11/2019. Ainda, a própria ré, na mesma página, apresenta um extrato da conta de milhagem do autor, no qual não consta o alegado crédito, em 07/1/2021, de 226 mil milhas com validade estendida (primeira tabela da pág. 4 de ID 56063116).
5. Ainda, o autor apresenta como prova um email enviado pela TAP, em que ela se compromete a fazer o crédito das 226 mil milhas no dia 07/1/2021 com a validade estendida até 30/11/2021, o que corrobora as alegações iniciais (ID 56063053).
6. Desse modo, tendo em vista que a controvérsia se restringia à devolução do montante das milhas expiradas, observo assistir razão ao autor, ante a ausência de prova, pela ré, da efetiva devolução das milhas. Assim, fica evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, e forçosa é a sua condenação à devolução das 226 mil milhas ao consumidor, com validade de 1 (um) ano a contar da data do crédito.
7. Por fim, em que pesem os inafastáveis aborrecimentos e frustrações advindos do descumprimento contratual, não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor passíveis de reparação por dano moral. Isso porque, não se demonstraram fatos outros que apontasse a existência de abalo à psique, não sendo capaz, por si só, de ultrajar a dignidade moral do autor.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença a fim de condenar a ré a devolver ao autor 226.000 (duzentas e vinte e seis mil) milhas, com validade de 1 (um) ano a contar da data do crédito.
9. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.